Tribunal: STF
Processo: HC 84422
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME HEDIONDO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. CONCESSÃO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, A DESPEITO DA
VEDAÇÃO DA LEI 8.072/1990. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA SOB
EXAME DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 82.959 (REL.
MIN. MARCO AURÉLIO), CUJO JULGAMENTO SE ENCONTRA SUSPENSO EM VIRTUDE
 DE PEDIDO DE VISTA.
Ainda é válido o precedente do Supremo
Tribunal Federal contrário à aplicação da progressão de regime
prisional e da substituição da pena privativa de liberdade, mesmo
quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Habeas corpus indeferido.